Tribunal: TJDFT
Processo: 0734040-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.008/2012 e com incorporação da GATA e pagamento de reflexos financeiros. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Litispendência. Verifica-se a litispendência quando há reprodução de ação ainda em curso (art. 337 §§ 1o e 3o CPC). A pretensão da parte é o pagamento do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.008/2012, com incorporação da GATA e o pagamento de reflexos financeiros. A causa de pedir e o pedido são os mesmos deduzidos na ação autuada sob o no 0731689-06.2020.8.07.0016, distribuída em 15/08/2020, antes, portanto da vertente, que foi ajuizada em 30/08/2020, de modo que está configurada a litispendência. Preliminar de litispendência que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito (art. 485, inciso V, CPC).
3 – Litigância de má-fé. A parte foi instada pelo juízo de origem por duas ocasiões a informar a eventual existência de processo distribuído contendo a mesma controvérsia (ID 23355929, 23355932), mas manteve-se em silêncio. O processo prosseguiu com inúmeros atos processuais os quais, em virtude da patente litispendência, mostraram-se completamente inúteis. A circunstância revela deslealdade processual, configurando, assim, a litigância de má-fé.
4 – Recurso conhecido. Litispendência pronunciada de ofício. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. Pela litigância de má-fé a parte arcará com a multa de 5% sobre o valor da causa e honorários advocatícios em 10% também sobre o valor da causa, cujas verbas não estão sujeitas à gratuidade de justiça.
E